Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 621, I, CPP. INTERPRETAÇÃO DO TIPO PENAL. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. A revisão criminal, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual se pretende conferir interpretação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006, à luz de novo entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser conhecida. Precedentes.
3. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade.
4. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. Inexistindo contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, ou autorizem a revisão da pena, o pleito revisional deve ser julgado improcedente.
5. Revisão Criminal improcedente.